Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707279-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CRISTIANE PEREIRA DA PAZ D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada CRISTIANE PEREIRA DA PAZ para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 73150542). Após, conclusos. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator